Tribunal: TJBA
Processo: 8143917-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143917-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: CAROLINA SANTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8143917-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e
outros
e como apelado
CAROLINA SANTOS DOS SANTOS
e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da parte autora e dar provimento parcial a
Instituição Financeira,
nos termos do voto da relatora.